Tribunal: TJMT
Processo: 1034736-23.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034736-23.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[JOSE LUIZ PIRES DE MIRANDA - CPF: 209.319.991-20 (APELADO), WILSA CEBALHO DO CARMO - CPF: 550.033.971-00 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (APELANTE), EDEMILSON KOJI MOTODA - CPF: 135.281.698-93 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (APELANTE), JOAO BELIZARIO DA SILVA - CPF: 209.378.731-87 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINA CELI SINGILLO - CPF: 206.699.448-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO DESCABIDO - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - NÃO CONHECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE FUNGIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - Não se conhece do recurso de apelação quando manejado contra decisão interlocutória que homologou o laudo contábil realizado no feito.

II - Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, porquanto se trata de erro grosseiro na eleição da via. Manifesta inadmissibilidade do recurso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1034736-23.2020.8.11.0041 interposto por DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA contra sentença proferida na “AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS” onde litiga com JOSE LUIZ PIRES DE MIRANDA perante a 2a Vara de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a decisão que consta sob ID. 111229547 o magistrado a quo homologou o laudo contábil para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Em suma, requer o recorrente sob ID. 111229549 o provimento ao recurso, reformando a sentença, acolhendo as contas prestadas, constituindo saldo a favor da apelante no importe de R$ 6.330,55 mais atualizações.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA contra decisão interlocutória que homologou o laudo contábil exarado pelo experto nos presente autos de AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ajuizada pela própria parte ora recorrente.

Vislumbro que há inobservância dos arts. 203, 1.009 e 1.015, todos do Código de Processo Civil:

“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

(...)

Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§ 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Não se conhece do recurso de apelação quando manejado contra decisão interlocutória que homologou o laudo contábil realizado no feito.

Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, porquanto se trata de erro grosseiro na eleição da via. Manifesta inadmissibilidade do recurso.

A decisão vergastada é interlocutória, que não pôs fim à relação processual executiva ao afastar a exceção de pré-executividade do executado.

Logo, tratando-se de uma decisão interlocutória em execução, cabível é o recurso de agravo de instrumento e não o de apelação, conforme preceitua o art. 1.015, parágrafo único do CPC/15.

Cumpre salientar que constitui óbice à aplicação do princípio da fungibilidade o erro grosseiro da parte na eleição da via impugnativa, porquanto a lei expressamente determina qual a forma de impugnação da decisão em tela, sendo que o recorrente, não obstante, deixou de determinar-se de acordo com o comando legal.

Não fosse isso, vige em nosso ordenamento jurídico, o princípio da unirrecorribilidade recursal ou singularidade, conforme o doutrinador ensina:

“a proibição de interposição simultânea de mais de um recurso. A respeito, expresso era o Código de 1939, art. 809: a parte não poderá usar, ao mesmo tempo, de mais de um recurso. Embora, no tocante, omisso o Código vigente, o princípio permanece, dado o sistema recursal por ele estabelecido.” (Moacyr Amaral do Santos, in Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 3o vol., 3a ed., Ed. Saraiva, 1979, p. 81)

Nesta mesma esteira

“significa, tal pressuposto, que só se pode utilizar um único recurso de cada vez. O princípio veda a possibilidade de se interpor, ?contra a mesma decisão?, simultaneamente, mais de um recurso. (..) Se a parte identifica o recurso adequado, ele só pode ser um, e, logicamente, singularíssimo.” (Hermann Homem de Carvalho Roenick, in Recursos no CPC, 2a ed., Ed. Aide, 1999, p. 24)

Sobre o tema, veja-se a posição da jurisprudência deste sodalício e nacional:

“APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA JULGADO IMPROCEDENTE NA ORIGEM - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO - NATUREZA JURÍDICA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - PRECEDENTES DO STJ - CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ERRO GROSSEIRO - RECURSO NÃO CONHECIDO. A decisão proferida em cumprimento de sentença que julga improcedente incidente de desconsideração de personalidade jurídica, sem extinguir a fase executiva, ostenta natureza de decisão interlocutória, e, por isso, deve ser atacada por meio de agravo de instrumento. Apelo não conhecido. (TJMT - N.U 0003954-41.2017.8.11.0078, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE NÃO COLOCA FIM AO PROCESSO - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRECEDENTES DO STJ - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - NÃO APLICAÇÃO - ERRO GROSSEIRO - APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. O pronunciamento judicial que julga improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, dando prosseguimento à execução, possui natureza interlocutória, uma vez que não põe fim ao processo, sendo o recurso apropriado para combatê-lo o agravo de instrumento, não a apelação. Não se aplica o princípio da fungibilidade recursal em caso de erro grosseiro quanto ao manejo do recurso interposto. (TJMT - N.U 0000149-02.2009.8.11.0033, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 01/09/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DESACOLHIDA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. O recurso cabível contra a decisão que, nos autos da execução fiscal, desacolhe a exceção de pré-executividade, ordenando o seu prosseguimento, é o agravo de instrumento. No caso, a apelante interpôs, equivocadamente, recurso de apelação. Trata-se, portanto, de erro grosseiro, sendo, por isso, inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. APELO NÃO CONHECIDO.” (Apelação Cível No 70066552894, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em 24/11/2015).

“APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. - Em se tratando de decisão judicial que não pôs termo ao processo de execução, mostra-se evidentemente inadequada a interposição de apelação, uma vez que o recurso cabível, no caso, é o de agravo de instrumento. Erro grosseiro que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. APELO NÃO CONHECIDO.” (Apelação e Reexame Necessário No 70067255349, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 13/11/2015)

Então, não se pode admitir o recurso de apelação se a parte deveria agravar da decisão em tela.

Assim, o não conhecimento do presente recurso, em razão da sua manifesta inadmissibilidade, é medida que se impõe.

isso posto, NÃO CONHEÇO do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022